Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735549-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS AGRAVADO: PAOLLA RAMOS E SILVA, RAPHAEL HENRIQUE LACERDA, ESTRATEGIA CONCURSOS S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma da r. decisão do Juízo de origem que negou a suspensão da comercialização da obra intelectual de sua autoria. Requer o provimento recursal nos seguintes termos: Por todo o exposto, requer o conhecimento e processamento do presente agravo, conferindo a NECESSÁRIA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, em razão de APLICAÇÃO LITERAL DA LEI! 12 No mérito, requer seja aplicado o art. 105 da Lei no 9.610/1998, com determinação aos AGRAVADOS para que SUSPENDAM A COMERCIALIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE AUTORIA E CO-AUTORIA do AGRAVANTE de forma IMEDIATA. Narra o autor: Em apertada síntese, o AGRAVANTE é autor move ação de obrigação de fazer em face dos AGRAVADOS, na qual pugna, em antecipação de tutela, para que, nos termos do art. 105 da Lei no 9.610/1998, sejam os AGRAVADOS suspendam a comercialização de materiais de autoria e/ou co-autoria do AGRAVANTE, de forma imediata. Objetivamente, este caso se trata de MANIFESTA VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS do AGRAVANTE, consubstanciado na ação de os AGRAVADOS estarem comercializando material de propriedade intelectual do AGRAVANTE, SEM AUTORIZAÇÃO! Esclarece-se, que as partes possuíam vínculo que perdurou entre junho de 2019, até dezembro de 2021. Ou seja, há DEZ MESES os AGRAVADOS vêm percebendo valores às custas do AGRAVANTE, repete-se, SEM AUTORIZAÇÃO! O agravante não esclarece que tipo de vínculo mantinha com a agravada, ora ré. Trata-se de informação muito importante, pois o empregado ou sócio em princípio contribui para os fins da empresa e suas obras (direito moral personalíssimo) são feitas para a realização dos objetivos empresarias, havendo sempre a necessidade de composição de renda em face da obra. Vale dizer que o direito autoral uma vez comprovado traz para o seu criador o direito perceber indenização pelo uso indevido, porém a própria autoria precisa estar bem caracterizada. Caso as provas confirmem a autoria, nada obstará o agravante de receber o que lhe é devido. Não há perigo da demora, sendo certo que a prova precisa ser analisada integralmente pelo Ilustre Juízo de origem, considerando ainda que o agravo exige prova pré-constituída. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de novembro de 2022